Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO NOMINADA DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO COM PEDIDO LIMINAR DE RETENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO ANTERIOR À EDIFICAÇÃO. BOA-FÉ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra a sentença proferida em ação de indenização por acessão, com pedido liminar de retenção de posse, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela reforma da sentença objetivando o acolhimento dos pedidos da inicial. Sustenta haver ocorrido autorização tácita por parte do réu, pois durante todo o período que a casa estava sendo construída, o requerido estava também morando na chácara, tendo acompanhado diariamente a construção sem qualquer objeção. Entende que a improcedência do pedido de indenização importa no enriquecimento ilícito por parte do possuidor legal do imóvel, situação vedada em absoluto pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. Segundo dispõe o art. 1.255 do Código Civil, “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.” 2.1. Verifica-se que nos autos do cumprimento de sentença anterior, já transitado em julgado, foi determinada a desocupação do imóvel por parte do autor. Em suma, foi estabelecido que o apelante tinha pleno conhecimento de que a área que ocupava se encontrava em litígio, antes mesmo da construção por ele empreendida em 2016, bem como dos riscos inerentes ao resultado da demanda judicial possessória. 2.2. No mesmo sentido indica a prova testemunhal produzida nos presentes autos. Conforme se extrai dos depoimentos dos vizinhos, a existência da ação era de conhecimento notório dos moradores da região. Mesmo a terceira testemunha, embora tenha afirmado não conhecer de um processo judicial propriamente dito, aduziu que “ouvia falar dos problemas” existentes. Uma das testemunhas acrescenta que o autor foi advertido acerca da irregularidade da construção, situada em Área de Preservação Permanente (APP), dando conta que oficiais de justiça e a AGEFIS realizaram visitas ao imóvel, bem como que o próprio réu também teria se oposto à construção naquela área. 2.3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que apenas quando o possuidor tiver efetuado construções com o justificável desconhecimento dos vícios da posse, com base em ato jurídico a conferir aparência de legitimidade à ocupação, poderá pleitear a indenização pela perda da coisa. Em sentido oposto, se caracterizada a má-fé, inviável o reconhecimento do direito à indenização pelas construções erigidas. 2.4. Jurisprudência: “(...) 4. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil: "Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização". 5. Evidenciada a má-fé do réu/apelante, não há que se falar em indenização pela construção erigida no lote em discussão, demolida pelos autores/apelados.” (07054905620208070012, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2022). 2.5. Na hipótese, considerando que o imóvel objeto da discussão era litigioso desde 2012, em ação integrada pelo pai do autor, e tendo em vista que a construção teve início somente em 2016, ou seja, 4 anos após o início do litígio, resta evidenciada a ciência do apelante quanto às discussões envolvendo a posse da terra. Com efeito, ausente o requisito básico da boa-fé, não faz jus o requerente ao direito de indenização previsto no art. 1.255 do CC.
3. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida na origem.
4. Apelo improvido.